Tribunal: TJES
Processo: 5009860-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009860-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MIRANDA DIAS
RECORRIDO: PRISMA PROJETO CONSULTORIA SERVICOS E PUBLICACOES LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5009860-02.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SIMONE MIRANDA DIAS

RECORRIDA: PRISMA PROJETO CONSULTORIA SERVICOS E PUBLICACOES LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DÉBITO EM FATURA DE ENERGIA. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC SUSCITADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos morais ajuizada por
SIMONE MIRANDA DIAS
em face da
PRISMA PROJETO CONSULTORIA SERVIÇOS E PUBLICAÇÕES LTDA.
Narra a autora, em suma, que não autorizou a requerida efetuar cobranças em sua fatura de energia, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a condenação da ré a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais.

A requerida foi revel na origem (ID 7646375).

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID 7646376) extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência do Juizado Especial para o julgamento da lide, dada a necessidade de perícia.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7646378) sustentando a desnecessidade de perícia grafotécnica, mormente, porque seria uma complexidade desnecessária em demandas de natureza consumerista.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 7646439.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos
.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que não contratou com o réu o aludido plano de saúde, foi acostado junto à petição inicial, cópia do contrato

assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta na procuração assinada pela recorrente, como se vê a seguir:

ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO (ID. 7646365, pág.7)

ASSINATURA CONSTANTE NO FORMULÁRIO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ID. 7646358)

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela recorrente, foi reconhecida pelo juízo de piso a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, o fato de a recorrida ter sido revel na origem, não enseja automaticamente na procedência do pleito autoral, tampouco, o fato de a demanda ser de natureza consumerista.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais,
restando suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.
Sem honorários, ante a ausência de manifestação da requerida, seja em primeiro grau, seja em sede recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)